Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708392-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA PEPINO DA SILVA RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. AQUISIÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL. CIÊNCIA EXPRESSA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A decisão agravada afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a agravada, como adquirente do imóvel, teria legitimidade para pleitear indenização por danos morais individuais, decorrente de sentença coletiva que condenou a construtora em razão de publicidade enganosa sobre a destinação residencial de unidades comerciais do empreendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente detém legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva que condenou a construtora ao pagamento de danos morais individuais, por veiculação de publicidade enganosa, considerando que a aquisição do imóvel se deu após o julgamento da ação coletiva e com plena ciência da sua destinação comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença coletiva foi proferida em 25/06/2010, com confirmação pelo acórdão de apelação em 30/03/2011, ocasião em que restou reconhecida a prática de publicidade enganosa pelo fornecedor, com fixação de indenização por danos morais individuais aos consumidores efetivamente lesados. 4. A agravada adquiriu o imóvel apenas em 12/01/2012, mediante escritura pública, após a formalização de contrato de promessa de compra e venda que já indicava, de forma expressa, a destinação comercial da unidade. 5. O direito reconhecido na sentença coletiva é restrito aos consumidores que foram efetivamente enganados pela publicidade veiculada antes da prolação da sentença, não alcançando aqueles que adquiriram os imóveis posteriormente e cientes de sua real destinação. 6. A ciência inequívoca da agravada quanto à natureza comercial do imóvel impede o reconhecimento de sua condição de consumidora lesada pela conduta apurada na ação coletiva, descaracterizando sua legitimidade ativa para executar a sentença coletiva. 7. O reconhecimento da ilegitimidade ativa implica a extinção do cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Apenas os consumidores efetivamente lesados pela publicidade enganosa reconhecida em ação coletiva possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença. 2. A aquisição de imóvel após a prolação da sentença coletiva e com ciência expressa da destinação comercial da unidade afasta a condição de consumidor lesado. 3. A indenização por danos morais individuais fixada em ação coletiva não constitui obrigação propter rem, mas direito subjetivo vinculado ao lesado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2o; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841882, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1958034, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1959460, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando sua legitimidade ativa para postular o cumprimento individual da sentença coletiva que decidiu acerca da reparação de danos extrapatrimoniais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ilegitimidade ativa da recorrente, fazendo constar: “Apenas os consumidores efetivamente lesados pela publicidade enganosa reconhecida em ação coletiva possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença. A aquisição de imóvel após a prolação da sentença coletiva e com ciência expressa da destinação comercial da unidade afasta a condição de consumidor lesado. A indenização por danos morais individuais fixada em ação coletiva não constitui obrigação propter rem, mas direito subjetivo vinculado ao lesado.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012